Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-72.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001456-72.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NICOLINA DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 980.596.531-72 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001456-72.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Zurich Minas Brasil Seguros S.A

Recorrida(s):

Nicolina do Nascimento Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2020.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NÃO CONTRATAÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO A RESTITUIR OS VALORES DEBITADOS E DANO MORAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO. VALOR DOS DANOS MATERIAIS JÁ RESTITUÍDOS EM AÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO QUE EFETUOU O DÉBITO, QUE TAMBÉM FOI CONDENADO A PAGAR DANO MORAL. RECURSO SOMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DESCONTOS CESSADOS ASSIM QUE HOUVE PEDIDO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO.

Se foram cessados os descontos dos mensais do prêmio, assim que houve reclamação administrativa, bem como que a autora ajuizou ação contra a instituição financeira que efetuou o débito, pelos mesmos fatos, tendo já recebido do banco os valores descontados e indenização a título de dano moral do banco, afasta o valor da condenação a título de dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
OPINO
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para:
RECONHECER
a inexistência de relação jurídica e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 11.000,00 (onze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.
CONDENAR
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 112,00 (cento e doze reais) centavos)
na forma simples
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
S
em custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95”
.

Nas razões recursais a Recorrente alega que não agiu com desídia, não ofendeu a honra subjetiva da Recorrida, não incluiu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não foi humilhada nem exposta a situação vexatória e que a condenação fixada na sentença é absurda desproporcional e indevida. Ao final requer que o recurso seja provido e cassada a condenação a título de dano moral ou reduzido para um salário mínimo.

Verifico que a Autora alegou e
m sua inicial, em síntese, que desde janeiro de 2020 vem sendo descontado indevidamente da sua conta um valor de R$ 38,50, tendo como credor o requerido. Sustenta que não possui qualquer relação comercial com demandado, razão pela qual requereu a restituição dos valores cobrados indevidamente e dano moral.

Observo que a Reclamada na contestação disse que a Reclamante ajuizou duas ações na mesma data, pelo mesmo fato, a presente ação e outra de no
1001455-87.2020.8.11.0005,
contra o Banco Bradesco S.A., e que há conexão entre ambas. Disse que houve contratação regular, que é indevida a restituição do valor pago, e informou que o seguro já foi cancelado. Juntou a Proposta de Seguro com a assinatura da contratante, bem como fotocópia da cédula de identidade e do CPF da autora,

Em consulta à na Reclamação no 1001455-87.2020.8.11.0005, ajuizada pela autora contra o Banco Bradesco S.A., por ter efetuado descontos, em sua conta corrente, dos mesmos valores discutidos neste processo, a sentença, proferida em 29/01/2021, condenou a referida instituição financeira a restituir os valores descontados e a pagar o valor de R$ 11.000,00 a título de dano moral. Interpostos recurso inominado Turma Recursal deu-lhe parcial provimento e reduziu o valor do dano moral para R$ 6.000,00, bem como que naquele processo efetuou em 23/06/2021, o levantamento de alvará no valor de R$ 7.095,68.

Neste caso, como a Reclamante ajuizou duas ações pelo mesmo fato, uma contra a seguradora que diz não ter contratado o seguro e outra contra o banco que efetuou os débitos, em sua conta corrente, dos prémios mensais, bem como que apenas cobrança, que os débitos foram cessados assim que houve pedido da autora, que a autora já recebeu os valores descontados do Banco Bradesco S.A. e receberá novamente neste processo, pois não houve recurso em relação ao dano material, bem como que já recebeu indenização a título de dano moral do referido banco, entendo que deve ser excluído o valor da condenação a esse título.

Deve ser ressaltado que nas razões recursais não há pedido em relação ao dano material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e excluo o valor da condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021